Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723820-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JORGE PINHEIRO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713717-48.2023.8.07.0006, indeferiu a retificação do polo passivo e decretou a revelia da parte ré. Afirma que a decretação da revelia é excessiva e fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tece considerações. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a revelia. Preparo devidamente recolhido no ID 60138102. Despacho de ID 60165220 intimando o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ele peticionado no ID 60890704 afirmando a necessidade de conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 196001124 dos autos originários: Conforme documento ao Id 193605342, houve cisão parcial do patrimônio de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A parcela cindida foi incorporada por Banco Votorantim S.A. Tratando-se de cisão parcial, a retificação do polo passivo fica condicionada à comprovação de incorporação do crédito, referente a Cédula de Crédito Bancário ao Id 178417676. Oportuniza a prova da incorporação do crédito, a parte ré não apresentou a documentação solicitada. Não foi apresentada procuração em nome da parte ré. Decreto a revelia, ante a ausência de regularização da representação processual. Inative-se o cadastro do patrono do réu nos autos. Venham os autos conclusos para sentença. Analisando-se a decisão, observa-se que foi indeferida a retificação do polo passivo da demanda, com a inclusão da parte ora agravante. Não houve recurso em face desse tópico da decisão, somente quanto à decretação da revelia. Necessário entender, portanto, que a parte ora agravante é ilegítima para pleitear a alteração da decisão que decretou a revelia. O Código de Processo Civil ao tratar da legitimidade, dispõe: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Necessário entender, pela simples leitura da lei, que o agravante não tem legitimidade para requerer a revogação da decretação da revelia de terceiro, pois está pleiteando direito alheio em nome próprio. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do decisum vergastado e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. A pessoa física, fiadora do contrato objeto da demanda, não possui legitimidade ativa para interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a alegação de nulidade de citação da devedora principal, pessoa jurídica. Trata-se da defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é admitido na hipótese dos autos. E não há nulidade a ser reconhecida de ofício na intimação da parte ré, para o início do cumprimento de sentença, porquanto atendida a determinação do artigo 513, § 2°, inciso II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1601255, 07083283720228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, necessário entender que a interposição do recurso não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido de alteração do polo passivo e decretou a revelia da BV Financeira S/A. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que não ocorreu a revelia, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 2. Esta Corte de Justiça tem adotado, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 05 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Precedentes. 3. A agravante apresentou contracheques, CTPS e extratos bancários que comprovam que ela percebe remuneração mensal em torno de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), fazendo, portanto, jus ao benefício requestado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1862111, 07505975720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1850642, 07532563920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 15:11:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador